Tribunal: TJBA
Processo: 0001243-70.2011.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001243-70.2011.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS CARVALHO BRASIL

Advogado(s)
:
GILSON GOMES DE SOUZA

APELADO: ROMARIO BRITO PEREIRA

Advogado(s)
:
JULIANO GUAL TANUS, GRACA MARIA FERNANDES AMARAL TANUS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DESCUMPRIMENTO PELO ADQUIRENTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA ARGUIDA APENAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO CONFIGURADA. REVELIA DECLARADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. NOTA PROMISSÓRIA COMO PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. OBRIGAÇÃO LEGAL DE TRANSFERÊNCIA NÃO CUMPRIDA. MULTAS E ENCARGOS LANÇADOS INDEVIDAMENTE EM NOME DO ALIENANTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A competência territorial relativa, quando não arguida na primeira oportunidade de manifestação nos autos (contestação ou exceção), considera-se prorrogada em favor do juízo que determinou a citação, sendo inadmissível sua alegação tardia em sede recursal, sob pena de preclusão temporal.

2. A revelia, decorrente da ausência de contestação tempestiva, faz presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor na petição inicial, presunção que se reforça quando existe prova documental idônea nos autos que corrobora as alegações.

3. A nota promissória, enquanto título de crédito, constitui prova válida e suficiente da existência de relação negocial entre as partes, especialmente quando não impugnada especificamente pelo devedor ou quando não há alegação de falsidade.

4. Nos termos do art. 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, compete ao adquirente de veículo automotor a obrigação de providenciar a transferência da titularidade junto ao órgão de trânsito competente no prazo de 30 dias, sob pena de responsabilização pelos danos causados ao alienante.

5. O descumprimento da obrigação legal de transferência de titularidade gera responsabilidade civil pelos danos materiais causados ao vendedor, consistentes nas multas, impostos e encargos que continuam sendo lançados indevidamente em seu nome após a alienação do bem.

6. Os danos materiais decorrentes da não transferência do veículo dispensam prova do prejuízo quando demonstrada a cobrança de multas e encargos em nome do alienante em período posterior à venda, configurando-se o nexo causal entre a omissão do comprador e o prejuízo experimentado.

7. A imposição de multa diária (astreintes) para compelir o cumprimento da obrigação de fazer constitui medida coercitiva adequada e proporcional, em conformidade com os art. 536 do CPC.

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 0001243-70.2011.8.05.0036
, da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caetité, em que é Apelante
JOSÉ CARLOS CARVALHO BRASIL
e Apelado
ROMÁRIO BRITO PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA